Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711250-08.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVIANA FERREIRA PEREIRA EMBARGADO: DIVINA DA CONCEICAO, RITA DE CASSIA DA CONCEICAO DESPACHO Trata-se de acórdão que acolheu embargos de declaração para reabrir o prazo de 10 dias para a interposição de Recurso Inominado exclusivamente para a parte ré/embargante. Não obstante a apresentação do Recurso Inominado prematuramente pela parte embargante, anteriormente à baixa dos autos à primeira instância e intimação para a interposição do recurso, considerando que o processo nos Juizados Especiais se orientará pela simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade e que ausente prejuízo na interposição do Recurso Inominado nesta instância recursal de forma prematura, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora